Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE.

I – É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, art. 988, §, 5o, inc. I, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento da reclamação.

II – Agravo interno desprovido.